Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE. TORPEZA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de cessão de direitos sobre imóvel firmado com sua ex-companheira. 1.1 O autor alegou simulação do negócio jurídico, ausência de pagamento e enriquecimento sem causa da ré, requerendo a anulação do contrato, a restituição do imóvel e o pagamento de alugueres. 1.2 A sentença reconheceu a participação consciente do autor na simulação e indeferiu os pedidos, com fundamento na vedação ao comportamento contraditório e na função social da propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a anulação de contrato de cessão de direitos sobre imóvel, sob alegação de simulação, quando o próprio autor admite ter participado conscientemente do ato simulado;
(ii) há direito à restituição do imóvel e ao pagamento de alugueres, mesmo diante da posse exercida pela ré em imóvel público destinado à moradia popular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simulação do contrato foi admitida pelo próprio autor, que buscava, à época, beneficiar-se da política pública de regularização fundiária, transferindo o imóvel para o nome da companheira.
4. A jurisprudência e os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório impedem que a parte que participou da simulação pleiteie a anulação do negócio jurídico, sob pena de se beneficiar da própria torpeza.
5. A manutenção da posse pela ré atende à função social da propriedade, sendo o imóvel público destinado à moradia, o que afasta a pretensão de pagamento de alugueres e de exibição de cadeia dominial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Não é admissível a anulação de negócio jurídico simulado quando a parte requerente admite ter participado conscientemente da simulação, sob pena de violação aos princípios da boa-fé e da vedação ao comportamento contraditório. 2. A posse exercida por beneficiária de programa de regularização fundiária sobre imóvel público afasta a pretensão de indenização por alugueres e de exibição de cadeia dominial.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 166, II e VI; 167, § 1o, I; 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1636585, 0711934-07.2021.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 03/11/2022, DJe 23/11/2022.